Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709435-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ANTONIA DE ARAUJO SANTANA, ANTONIA DE AZEVEDO QUARESMA DA COSTA, ANTONIA DE MARIA MARINHO RODRIGUES, ANTONIA LIMA DE OLIVEIRA, ANTONIA DE OLIVEIRA MELO, ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIA DIAS DOS SANTOS, ANTONIA DIAS SILVA, ANTONIA DIOLINDO DE JESUS, ANTONIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposta apelação pela parte exequente (ID 62251579), não foi recolhido o preparo recursal, tendo o recorrente feito o requerimento do benefício da gratuidade de justiça sob o argumento de que vem sofrendo diversos atos restritivos e que seus representados também não possuem condições de pagar as despesas. É o breve relatório. DECIDO. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais (art. 98 CPC c/c súmula 481 do STJ). Os documentos constantes nos autos, no entanto, não comprovam, robustamente, a incapacidade do sindicato apelante de realizar o pagamento das despesas processuais. O fato de existir diversos processos em fase de cumprimento de sentença (não sendo encontrado bens para satisfazer a execução) e/ou de seus representados não possuírem condições de pagar as despesas, não carreia ao raciocínio da ausência de condições financeiras do sindicato para arcar com as custas processuais. Não ficou evidenciado que o pagamento das despesas processuais irá de alguma forma interferir no regular funcionamento do recorrente ou prejudicar os interesses dos representados. Haveria necessidade da apresentação de documentos (balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração do prejuízo acumulado) que atestassem indubitavelmente que o passivo existente é maior que o ativo. Ademais, verifico que o sindicato praticou ato incompatível com sua alegada hipossuficiência financeira, realizando o pagamento das custas/preparo em diversos processos em tramitação neste Tribunal (0701865-54.2024.8.07.0018; 0708596-37.2022.8.07.0018; 0718734-63.2022.8.07.0018). Em virtude da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão do aludido benefício, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Intime-se o apelante para recolher o preparo, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora